Tribunal: TJDFT
Processo: 0724799-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, em face à decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação aos cálculos em sede de cumprimento de sentença, requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Na origem, a agravante foi condenada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa e a restituir os valores recebidos por contrato celebrado com a Administração Pública e sem a observância das formalidades legais. Nas razões recursais, sustentou a nulidade da decisão, porque não teria enfrentado seus argumentos. Quanto ao mérito, a restituição do valor integral do contrato constituiria bitributação, uma vez que os impostos foram retidos pela Administração por ocasião dos pagamentos, bem como os valores a serem restituídos deveriam ser atualizados e acrescidos de juros de mora a partir da data do efetivo pagamento pela Administração, e não pela data da emissão das notas fiscais. Preparo regular sob ID 27783199. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Reporto-me à Decisão ID 84877124, que (I) indeferiu o efeito suspensivo requerido; (II) rejeitou a impugnação quanto a alegação de excesso; (III) quanto aos cálculos, considerou que estes merece reparo quanto aos juros de mora que devem observar a taxa de 1% ao mês até 16/04/2018, quando passam a incidir conforme a Taxa SELIC, em observância da Lei Complementar n. 943/2018; (IV) determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para adequação dos cálculos quanto a taxa de juros incidentes desde abril de 2018; (V) com os novos cálculos, ao Ministério Público para indicar bens do devedor para penhora, sob pena de suspensão por insuficiência de bens, na forma do art. 921 do CPC. Embargos de declaração ID 86026650 da parte executada. Contrarrazões do MP ID 88269117. A decisão ID 88814177 rejeitou os embargos de declaração. O Ministério Público ID 90093890 (I) requereu nova intimação da Executada para pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora; e (II) na ausência de manifestação, reiterou o pedido expresso no item ‘b’ da manifestação ID 65736648 para a incidência da multa de 10%, na forma do art. 523, §1o, do CPC, e a penhora online de bens e valores via sistemas BACENJUD, RENAJUD e e-RIDF até o limite do valor do débito. O despacho ID 90292708 (I) determinou ao CJU a certificação de eventual preclusão da decisão ID 84877124; e (II) após, a intimação da parte requerida para manifestar-se quanto aos novos cálculos do MPDFT observada a vedação de debate de matéria preclusa e pagar o débito ou indicar bens a penhora, no prazo de 15 dias. Ofício da e. 3a Turma Cível ID 91185738 informou o indeferimento do efeito suspensivo. A parte executada, ID 97772514, argumentou que (I) houve bitributação, pois não foi descontado os impostos retidos à época da prestação de serviços; (II) a apuração do valor a ser ressarcido deverá levar em conta a data do efetivo pagamento pela Administração Pública, e não a data da emissão das notas fiscais; e (III) requereu, no exercício do poder de cautela, a suspensão do trâmite processual por prejudicialidade externa, até o trânsito em julgado de decisão definitiva do agravo de instrumento. É relatório. Decido. Os pedidos formulados pela executada ID 97772514 já foram analisados pela decisão ID 84877124, tendo sido rejeitados, inclusive após apresentação de embargos de declaração, conforme decisão ID 88814177. Quanto ao pedido de suspensão do trâmite processual, não há justificativa legal para acolhimento do pedido, o qual foi também rejeitado em sede de agravo de instrumento nos termos do ofício ID 91185738. 1 _ Assim, rejeito a impugnação ID 97772513. 2 _ Intime-se a parte devedora para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias. 2.1 _ O não pagamento no prazo implicará aplicação da multa, art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 3 _ Esgotado o prazo sem o pagamento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar planilha discriminada e atualizada do débito, com o acréscimo da multa sobre o débito nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, bem como indicar bens passíveis de penhora. 4 _ Efetuado pagamento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se houve pagamento integral do débito. 4.1 _ Na hipótese de transcurso do prazo sem manifestação, o silêncio da parte exequente importará quitação tácita da obrigação e imediata conclusão para extinção do processo e expedição de alvará(s). 4.2 _ Na hipótese de não reconhecimento do pagamento integral do débito pela parte exequente, esta deverá trazer, no prazo mencionado, planilha discriminada e atualizada do débito remanescente, já abatido o valor eventualmente depositado, com o acréscimo da multa sobre o remanescente, nos termos do art. 523, § 2o, do CPC. Ademais, na mesma oportunidade, deverá indicar bens passíveis de penhora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da decisão por omissão, não se observa, a primus ictus oculi, a falta de fundamentação ou enfrentamento de uma das teses ventiladas. Conforme se extrai da decisão agravada, o juízo consignou que os pedidos já foram examinados e rejeitados, portanto reconheceu a preclusão da matéria, sendo dispensável digressões acerca da tese jurídica exposta. Passo à análise dos demais fundamentos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, a qual reconheceu a responsabilidade da agravante por ato de improbidade administrativa e a condenou a ressarcir o erário nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) decretar a nulidade dos contratos firmados com a CODEPLAN n. 39/2005 e 54/2005; b) declarar a imputabilidade da LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, em consonância com o art. 59, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93; c) condenar a LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA a devolver os valores que recebeu em decorrência dos contratos n. 39/2005 e 54/2005.” (sem grifos no original). Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a executada apresentou impugnação e sustentando: a) compensação de créditos decorrentes da posse pelo ente público de equipamentos da devedora e utilizados para a prestação do serviço; b) incidência da taxa SELIC para atualização do débito; c) alternativamente, a utilização dos mesmos parâmetros da atualização dos débitos da Administração. A impugnação foi rejeitada. No entanto, o juízo reconheceu a necessidade de retificar os cálculos para a incidência da Taxa SELIC como parâmetro de correção do débito a partir de 2018. A devedora opôs embargos de declaração, quando inovou com a tese acerca da necessidade de se abater do débito o valor dos impostos retidos, sob pena de configurar bitributação. Novamente rejeitados os embargos, interpôs agravo de instrumento, quando repristinou a tese da bitributação, bem como sustentou a correção do débito pela taxa SELIC desde o início. O agravo foi parcialmente conhecido, sendo rejeitada a tese da bitributação por inovação recursal. Ato contínuo, ao ser intimada para se manifestar acerca dos novos cálculos apresentados pelo exequente, a devedora deduziu a tese da bitributação e que a atualização do débito deveria levar em conta a data do efetivo pagamento pela Administração Pública e não a data de emissão das notas fiscais. O presente recurso tem por objeto a decisão que rejeitou essa segunda impugnação. Primeiramente, consigna-se que as alegações ora deduzidas referem-se a eventual excesso de execução e são próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, cuja oportunidade já estava preclusa. Inclusive pende recurso da decisão que julgou a primeira impugnação. Desta forma, não se admite nova impugnação, trazendo à baila questões jurídicas que deveriam ter sido deduzidas na primeira oportunidade. Lado outro, o cumprimento de sentença deve observância estrita ao título executivo judicial, que é expresso ao determinar a restituição dos valores que recebeu em decorrência dos contratos anulados. Eventual compensação de créditos tributários constituiria fato impeditivo do direito e que deveria ter sido apresentado ainda na fase de conhecimento, não sendo viável a alteração do título executivo neste estágio processual, dada a preclusão da matéria. De mais a mais, se o valor a ser restituído é exatamente o que recebeu, não se vislumbra, nesse primeiro momento, a hipótese de bitributação. Igualmente, não haveria a probabilidade do direito quanto à pretensão de alterar o termo a quo para a incidência de correção monetária e juros de mora. Trata-se, em verdade, de alegação de excesso de execução, cuja admissibilidade não prescinde da indicação pelo devedor do montante que entendia devido. Uma vez que o agravante não observou o pressuposto legal, esvaece a probabilidade do direito capaz de ensejar a concessão da liminar. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator